Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-77.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. MULTA CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada pela parte autora, na qual sustenta falha na prestação de serviço de telefonia fixa e internet, que jamais funcionou, bem como cobrança indevida de multa contratual para rescisão, cujo pagamento foi realizado para evitar a suspensão de linhas móveis.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevida a cobrança da multa e condenar a ré à restituição simples do valor pago (R$ 752,96), afastando a repetição em dobro e o pedido de indenização por danos morais.
3. A parte autora interpõe recurso inominado sustentando, em síntese: (i) direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) configuração de danos morais decorrentes da cobrança indevida e da conduta abusiva da ré.
4. Contrarrazões apresentadas, nas quais se defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de inexistência de má-fé e presença de engano justificável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é cabível a repetição do indébito em dobro ou apenas na forma simples; (ii) se a situação narrada enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o, 3o e 14 da Lei no 8.078/1990, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço.
7. O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável.
8. No caso concreto, restou incontroverso que: (i) houve falha na prestação do serviço, consistente na inoperância do serviço contratado, o que justificou a rescisão contratual sem ônus; (ii) a multa contratual foi indevidamente exigida e paga pela parte autora, circunstância reconhecida na sentença; (iii) a restituição do valor pago foi corretamente determinada.
9. Todavia, não se verifica a presença de má-fé ou abuso qualificado por parte da ré apto a justificar a devolução em dobro, uma vez que a cobrança estava amparada em cláusula contratual e inserida em contexto de controvérsia interpretativa entre as partes, o que configura engano justificável.
10. Por seu turno, a parte ré demonstrou que a cobrança decorreu de previsão contratual, inexistindo prova de conduta dolosa ou violação manifesta à boa-fé objetiva.
11. Quanto aos danos morais, a sentença também não merece reparo. O mero descumprimento contratual ou cobrança indevida, desacompanhados de circunstâncias excepcionais que atinjam direitos da personalidade, não ensejam reparação moral.
12. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica nesse sentido:
“O dano moral decorre de lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Assim, a circunstância dos autos retrata mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, o que exige tão somente a resolução do contrato, como já fixado na sentença, não sendo apto a caracterizar danos morais.” (Acórdão 2095710, Relator Flávio Fernando Almeida da Fonseca )
13. No caso, não há comprovação de inscrição indevida em cadastros restritivos, interrupção essencial relevante ou situação vexatória que ultrapasse o mero aborrecimento.
14. Desse modo, é de se confirmar integralmente a conclusão jurídica originária, pois a sentença observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
16. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.